Tribunal: STF
Processo: ARE 1003067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. A DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA OBJETO DO RECURSO SUBMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVE SER REALIZADA A CADA CASO, ATÉ MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU QUANDO JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE EM PROCESSO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Suposta omissão no tocante à demonstração da repercussão geral do tema contido no extraordinário. 



    3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 



    4. A demonstração de repercussão geral do tema objeto do recurso submetido ao Supremo Tribunal Federal deve ser realizada a cada caso, até mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou quando já reconhecida por esta corte em processo diverso. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.